Tribunal: TJMT
Processo: 1006470-42.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006470-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), GERVALDO DE PINHO - CPF: 395.537.361-49 (AGRAVADO), KARINE GOMES CARNEIRO - CPF: 025.648.202-04 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

A
GRAV
ADO(S):

GERVALDO DE PINHO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM RENDA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ANÁLISE GLOBAL DAS DÍVIDAS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos em folha a 30% da renda líquida do consumidor, com imposição de multa em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se está presente a probabilidade do direito à luz da alegação de superendividamento; (
ii
) saber se é admissível a limitação de descontos no âmbito do procedimento do art. 104-A do CDC, antes da audiência conciliatória; e (
iii
) saber se há perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. O superendividamento deve ser aferido de forma global, considerando o conjunto das dívidas de consumo, sendo irrelevante a análise isolada da participação de cada credor na renda do consumidor.

4. O comprometimento de mais de 60% da renda líquida
evidencia
, em cognição sumária, a probabilidade do direito, especialmente diante da proteção ao mínimo existencial prevista no CDC, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021.

5. A Lei nº 14.181/2021 aplica-se às dívidas oriundas de empréstimos consignados, inexistindo exclusão legal, sendo compatível com a concessão de tutela de urgência para limitar descontos antes da audiência de conciliação.

6. O perigo de dano decorre da continuidade de descontos em patamar que compromete a subsistência do consumidor, prevalecendo a necessidade de preservação da dignidade e do mínimo existencial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A caracterização do superendividamento deve considerar o conjunto das dívidas de consumo, e não a participação isolada de cada credor. 2. É admissível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos em renda do consumidor, com vistas à preservação do mínimo existencial, no âmbito do procedimento de repactuação de dívidas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC,
arts
. 54-A e 104-A; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1035147-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DAYCOVAL S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, nos autos do
Procedimento de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
nº
1029763-83.2024.8.11.0041
, ajuizado por
GERVALDO DE PINHO
.

Na ação de origem, o autor alegou encontrar-se em situação de superendividamento, com comprometimento de mais de 60% de sua renda líquida mensal (R$ 8.369,09) em razão de descontos mensais que totalizam R$ 5.021,42, decorrentes de contratos de empréstimo consignado e cartões de crédito consignados firmados com diversas instituições financeiras, entre as quais o ora agravante. Requereu a repactuação das dívidas nos termos da Lei nº 14.181/2021 e a limitação dos descontos a 30% de sua renda líquida, a fim de preservar o mínimo existencial.

Por meio da decisão interlocutória de
ID. 346346385
, o Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados pelas instituições financeiras requeridas que excedessem 30% da renda líquida mensal do autor (R$ 2.510,73),
conforme:

Vistos etc.

GERVALDO DE PINHO ajuizou ação de repactuação de dívidas por superendividamento em desfavor de BANCO MASTER, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO INTER S/A, MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS LTDA, BANCO SANTANDER S/A e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A, objetivando a repactuação de suas dívidas, bem como a limitação dos descontos mensais a 30% de sua renda líquida.

Como causa de pedir alega que possui renda mensal líquida de R$ 8.369,09, mas que está comprometido em mais de 60% com o pagamento de obrigações financeiras junto aos requeridos, o que tem comprometido seu mínimo existencial. Informa que os contratos firmados com os réus totalizam o montante de R$ 461.271,45, com descontos mensais que somam R$ 5.021,42, valores que extrapolam sua capacidade financeira.

A petição inicial veio acompanhada de documentos pessoais, contracheques, extratos bancários, planilha de despesas e demais documentos relacionados ao endividamento.

Em sede de tutela de urgência, requereu a autorização para depositar em juízo o montante de R$ 2.510,73 (equivalente a 30% de sua renda líquida mensal) e a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, pelo menos até a realização da audiência de conciliação.

Por meio da decisão de ID 163828289, foi deferida a gratuidade da justiça, indeferida a tutela de urgência e designada audiência de conciliação.

Realizada audiência de conciliação perante o CEJUSC em 20/01/2025 (ID 181092271),
a mesma
restou infrutífera.

A parte autora reiterou o pedido de tutela de urgência (ID 184952370), o que foi postergado para após a apresentação de planilha detalhada das dívidas (ID 188851142).

Em atendimento à determinação judicial, a parte autora apresentou planilha detalhada e plano de pagamento (
IDs
191480151 e 191480154), demonstrando a situação de superendividamento com comprometimento de 60% de sua renda líquida e propondo um plano de pagamento no valor de R$ 2.510,73 mensais pelo prazo de 60 meses.

É o relatório. DECIDO.

FUNDAMENTAÇÃO

Da tutela de urgência

Como se sabe, a tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória, encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida "quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo".

Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da parte.

No presente caso, em análise aos novos documentos apresentados pela parte autora, especialmente o plano de pagamento e a planilha detalhada, constato a presença de elementos suficientes para o deferimento parcial da tutela de urgência.

A probabilidade do direito invocado encontra-se demonstrada pelos documentos juntados aos autos, especialmente os contracheques e extratos bancários que comprovam o comprometimento de mais de 60% da renda líquida do autor com os empréstimos contratados junto às instituições requeridas.

Com efeito, o autor demonstrou possuir renda líquida mensal no valor de R$ 8.369,09, sendo que os descontos mensais em razão dos contratos firmados com as instituições financeiras requeridas somam R$ 5.021,42, o que corresponde a aproximadamente 60% de seus rendimentos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a necessidade de limitação dos descontos em folha de pagamento a 30% da remuneração líquida, em observância ao mínimo existencial e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade.

Por outro lado, o perigo de dano está devidamente caracterizado pela possibilidade de continuidade dos descontos em percentual que compromete significativamente a subsistência do autor, afetando seu mínimo existencial e dignidade.

Saliento que, diversamente do que se entendeu na decisão anterior, a audiência de conciliação já foi realizada e restou infrutífera, de modo que não subsiste o argumento de que seria necessário aguardar a manifestação das partes requeridas sobre o plano de pagamento apresentado.

Ademais, a parte autora apresentou planilha detalhada de suas dívidas, com esclarecimento pormenorizado de sua situação financeira, o que permite uma visão mais clara do superendividamento alegado.

Nesse contexto, considerando os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial, bem como os documentos juntados aos autos,
tenho como presentes os requisitos para a concessão parcial da tutela de urgência.

DISPOSITIVO

Diante do exposto:

1.
DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para DETERMINAR a suspensão dos descontos realizados pelas instituições financeiras requeridas que excedam 30% da renda líquida mensal do autor
(R$ 2.510,73),
devendo as instituições requeridas procederem ao ajuste dos descontos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

2.
INTIMEM-SE as partes requeridas para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o plano de pagamento apresentado pela parte autora (
IDs
191480151 e 191480154),
informando se concordam com a proposta ou apresentando contraproposta, conforme dispõe o art. 104-A do CDC.

3. Após o prazo, com ou sem manifestação das partes requeridas, façam-me os autos conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE, servindo a publicação da presente decisão como intimação.

Nas razões recursais de
ID. 346346382
, o agravante sustenta, em síntese:

1
) Ausência de probabilidade do direito alegado — dos contratos debatidos e da preservação do mínimo existencial;

2
) Impossibilidade de cumulação de pedido de limitação de margem no procedimento de repactuação de dívidas da Lei nº 14.181/2021;

3
) Ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — periculum in mora — da regularidade da contratação.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento integral do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, revogando-se a tutela de urgência concedida na origem e afastando-se a multa fixada.

O preparo recursal foi regularmente recolhido, conforme
ID. 346593888
e o recurso é tempestivo (ID.
220544043
– PJE 1º Grau).

Certificou-se o decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões pelo agravado, conforme
ID. 353687396
.

Por decisão monocrática de
ID. 346717367
, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ao fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO(S):

GERVALDO DE PINHO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de agravo de instrumento interposto por Banco
Daycoval
S.A. em face de decisão interlocutória proferida nos autos de procedimento de repactuação de dívidas (superendividamento) ajuizado por
Gervaldo
de Pinho, processo nº 1029763-83.2024.8.11.0041, originário da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, a qual deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados pelas instituições financeiras requeridas que excedessem 30% da renda líquida mensal do autor (R$ 2.510,73), devendo as instituições procederem ao ajuste dos descontos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O Juízo fundamentou a decisão na presença dos requisitos do art. 300 do CPC, reconhecendo a probabilidade do direito com base no comprometimento de mais de 60% da renda líquida do autor e o perigo de dano decorrente da continuidade dos descontos em percentual que compromete o mínimo existencial.

O agravante sustenta, em síntese, que inexiste probabilidade do direito alegado, uma vez que os descontos promovidos em favor do Banco
Daycoval
totalizam apenas R$ 183,25, correspondendo a aproximadamente 2,19% da remuneração líquida do agravado, percentual incapaz de comprometer o mínimo existencial.

Afirma que o superendividamento não decorre dos contratos firmados com o agravante e que a renda líquida do agravado supera significativamente o valor considerado como mínimo existencial pelo Decreto nº 11.567/2023, inexistindo demonstração concreta de comprometimento da subsistência.

Alega, ainda, a impossibilidade de cumulação do pedido de limitação de margem consignável no âmbito do procedimento previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a incompatibilidade entre a repactuação de dívidas e a imposição de medidas coercitivas antes da consolidação do procedimento conciliatório.

Defende que não está caracterizado o
periculum in mora
, pois o contrato foi regularmente celebrado, inexistindo ilegalidade na cobrança, e que a manutenção da decisão enseja dano inverso, com amortização negativa da dívida e aumento do saldo devedor.

Requer o provimento integral do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, revogando-se a tutela de urgência concedida na origem e afastando-se a multa fixada.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de ID. 353687396.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

1
) Ausência de probabilidade do direito alegado — dos contratos debatidos e da preservação do mínimo existencial

O agravante sustenta que inexiste probabilidade do direito alegado pelo agravado, ao argumento de que os descontos promovidos em favor do Banco
Daycoval
totalizam apenas R$ 183,25, correspondendo a aproximadamente 2,19% da remuneração líquida do agravado, percentual incapaz de comprometer o mínimo existencial.

Afirma que o superendividamento não decorre dos contratos firmados com o agravante e que a renda líquida do agravado supera significativamente o valor considerado como mínimo existencial pelo Decreto nº 11.567/2023.

A controvérsia reside em saber se a situação de superendividamento deve ser aferida de forma isolada, considerando apenas os descontos promovidos pelo agravante, ou de forma global, considerando o conjunto de dívidas que comprometem a renda líquida do consumidor.

A questão central consiste em verificar se a decisão agravada observou os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade
do direito invocado pelo agravado, à luz da Lei nº 14.181/2021, que introduziu no Código de Defesa do Consumidor o procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento.

O art. 54-A, parágrafo primeiro, do Código de Defesa do Consumidor, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021, define superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

A norma não exige que cada credor, isoladamente, seja responsável pelo comprometimento do mínimo existencial, mas sim que o conjunto de dívidas de consumo inviabilize o adimplemento sem prejuízo à subsistência digna do devedor.

A análise da situação de superendividamento deve ser realizada de forma global, considerando o conjunto de dívidas que comprometem a renda líquida do consumidor, e não de forma isolada, considerando apenas os descontos promovidos por cada credor individualmente.

A interpretação contrária esvaziaria o propósito da Lei nº 14.181/2021, que visa justamente proteger o consumidor que, em razão do acúmulo de dívidas de consumo, encontra-se impossibilitado de adimplir suas obrigações sem comprometer o mínimo existencial.

No caso dos autos, a documentação acostada aos autos de origem demonstra os descontos mensais em razão dos contratos firmados com as instituições financeiras requeridas somam R$ 5.021,42, o que corresponde a aproximadamente 60% de seus rendimentos líquidos.

Verifica-se, portanto, que a renda líquida do agravado está comprometida em percentual superior ao limite de 35% previsto no Decreto nº 11.567/2023, que regulamentou o conceito de mínimo existencial no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento.

A respeito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO DE PAGAMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI Nº 14.181/2021. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas, que homologou plano judicial compulsório de pagamento com fundamento no art. 104-B do CDC. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se
a Lei nº 14.181/2021 é aplicável aos contratos de empréstimo consignado; (
ii
) saber se estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; e (
iii
) saber se o consumidor se encontra em situação de superendividamento, com comprometimento do mínimo existencial. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 14.181/2021 é aplicável às dívidas oriundas de contratos de empréstimo consignado, por ausência de exclusão legal expressa e diante da natureza consumerista da relação contratual. 4. O Decreto nº 11.150/2022 não possui força normativa para afastar a aplicação da legislação federal, pois limita-se a tratar da aferição do mínimo existencial, sem excluir as dívidas consignadas do regime de repactuação judicial. 5. Demonstrado nos autos que a renda líquida do devedor está comprometida em 45,67% com dívidas de consumo, em desacordo com o limite de 35% previsto no Decreto nº 11.567/2023, caracterizando o superendividamento nos termos do art. 104-A do CDC. 6. A decisão impugnada observou os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e da urgência em preservar o mínimo existencial do consumidor, vulnerável em sua capacidade de adimplemento. 7. O plano judicial homologado está em conformidade com os
arts
. 104-A e 104-B do CDC, por prever prazo máximo de cinco anos, parcelas mensais proporcionais à renda e vedação à contratação de novos créditos. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A Lei nº 14.181/2021 é aplicável aos contratos de empréstimo consignado, inexistindo exclusão legal expressa de sua incidência no procedimento de repactuação judicial. 2. A configuração do superendividamento pressupõe o comprometimento superior a 35% da renda líquida do consumidor com dívidas de consumo, conforme parâmetros legais e regulamentares. 3. A tutela de urgência é admissível para suspender provisoriamente descontos e homologar plano judicial compulsório de pagamento, quando evidenciado o comprometimento do mínimo existencial.” Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 54-A, § 1º; 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, alínea “h”; Decreto nº 11.567/2023, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ag. Inst. nº 1037597-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 27.04.2025; TJDF, Ap.
Cív
. nº 0709076-66.2022.8.07.0001, Rel. Des.
Diaulas
Costa Ribeiro, j. 22.02.2024; TJRN, Ap.
Cív
. nº 0856004-58.2022.8.20.5001, Rel. Des.
Ibanez
Monteiro da Silva, j. 23.05.2024. (N.U 1035147-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 01/12/2025)

O agravante argumenta que a renda líquida do agravado supera significativamente o valor considerado como mínimo existencial pelo Decreto nº 11.567/2023, que estabeleceu que se considera como mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00.

O
corre que a análise do mínimo existencial é própria da cognição exauriente, não sendo possível de ser feita em agravo de instrumento.

O agravante sustenta, ainda, que o agravado não trouxe o comprovante de renda do seu núcleo familiar, omitindo informações de suma importância para análise da tutela, visto que poderá haver a divisão das despesas domésticas.

A análise da situação de superendividamento deve considerar a renda líquida do consumidor pessoa natural, conforme expressamente previsto no art. 54-A, parágrafo primeiro, do Código de Defesa do Consumidor.

A eventual existência de renda de outros membros do núcleo familiar não afasta a caracterização do superendividamento, uma vez que a norma visa proteger o consumidor pessoa natural que, em razão do acúmulo de dívidas de consumo, encontra-se impossibilitado de adimplir suas obrigações sem comprometer o mínimo existencial.

O agravante argumenta, por fim, que as despesas apresentadas na exordial foram consideradas para concessão da tutela, contudo, verifica-se que o agravado colaciona em seus gastos extremamente exagerados, sendo que o objeto da Lei de Superendividamento não se mostra
manter o mesmo
padrão de vida da parte devedora, e sim manter uma condição mínima de subsistência.

Ocorre que, conforme já mencionado, a
discussão acerca da razoabilidade das despesas pessoais do consumidor deve ser travada no âmbito do procedimento de repactuação de dívidas, e não em sede de tutela de urgência, cuja análise é restrita à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Assim, verifica-se que a decisão agravada observou os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito invocado pelo agravado, caracterizada pelo comprometimento de sua renda líquida com dívidas de consumo

e da urgência em preservar o mínimo existencial do consumidor, vulnerável em sua capacidade de adimplemento.

Rejeita-se, portanto, a tese recursal.

2
) Impossibilidade de cumulação de pedido de limitação de margem no procedimento de repactuação de dívidas da Lei nº 14.181/2021

O agravante sustenta a impossibilidade de cumulação do pedido de limitação de margem consignável no âmbito do procedimento previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o procedimento de repactuação de dívidas ostenta, ao menos a princípio, natureza estritamente conciliatória, de modo que
eventuais medidas coercitivas, como as previstas no parágrafo segundo do art. 104-A, só se justificam a partir da realização da audiência de conciliação, pelo que seria inviável o pleito de limitação de descontos.

Afirma, ainda, que o suposto limite de margem consignável previsto na legislação concernente ao empréstimo consignado não é critério aplicável ao superendividamento disciplinado pelo CDC, pois o propósito do procedimento especial é a repactuação das dívidas para a preservação do mínimo existencial.

A controvérsia reside em saber se a Lei nº 14.181/2021 é aplicável aos contratos de empréstimo consignado e se é admissível a concessão de tutela de urgência para suspender provisoriamente descontos antes da realização da audiência de conciliação.

A Lei nº 14.181/2021 é aplicável às dívidas oriundas de contratos de empréstimo consignado, por ausência de exclusão legal expressa e diante da natureza consumerista da relação contratual.

O art. 104-A, parágrafo primeiro, do Código de Defesa do Consumidor, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021, exclui do processo de repactuação apenas as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

Não há, portanto, exclusão legal expressa das dívidas oriundas de contratos de empréstimo consignado.

A interpretação contrária esvaziaria o propósito da Lei nº 14.181/2021, que visa justamente proteger o consumidor que, em razão do acúmulo de dívidas de consumo, encontra-se impossibilitado de adimplir suas obrigações sem comprometer o mínimo existencial.

O agravante sustenta que o procedimento de repactuação de dívidas ostenta, ao menos a princípio, natureza estritamente conciliatória, de modo que eventuais medidas coercitivas, como as previstas no parágrafo segundo do art. 104-A, só se justificam a partir da realização da audiência de conciliação, pelo que seria inviável o pleito de limitação de descontos.

A norma não veda a concessão de tutela de urgência para suspender provisoriamente descontos antes da realização da audiência de conciliação, mas sim
estabelece consequências para o não comparecimento injustificado do credor à audiência de conciliação.

Nesse sentido, o entendimento desta Câmara, cuja ementa transcrevo:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para limitar os descontos mensais em folha de pagamento e conta corrente das agravadas a 30% de seus rendimentos líquidos, diante da caracterização de superendividamento. II. Questão em
discussão .
A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de aplicação da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) a contratos de empréstimo consignado celebrados anteriormente à sua vigência; (
ii
) a aplicabilidade da referida norma aos contratos de crédito consignado em si, frente ao Decreto nº 11.150/2022; (
iii
) a legalidade da limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos das agravadas, mesmo diante do limite legal de 35% previsto na L. nº 10.820/2003. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 14.181/2021 aplica-se aos efeitos futuros dos contratos em curso, inclusive aos empréstimos consignados, conforme interpretação sistemática do CDC, que não exclui tais contratos do seu campo de aplicação. 4. A limitação imposta visa à preservação do mínimo existencial das agravadas, cuja renda encontra-se comprometida em mais de 96%, caracterizando situação de superendividamento que autoriza a intervenção judicial para repactuação. 5. O Decreto nº 11.150/2022 não revoga nem restringe a aplicação da Lei do Superendividamento, sendo sua constitucionalidade objeto de questionamento perante o STF. 6. O percentual de 35% previsto na L. nº 10.820/2003 estabelece limite máximo de consignação, podendo ser excepcionado para garantir direitos fundamentais como a dignidade humana e a proteção do mínimo existencial, especialmente quando se trata de pessoas
hipervulneráveis
. 7. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência nacional e no dever do Judiciário de assegurar condições mínimas de sobrevivência digna, especialmente quando há comprovação de comprometimento quase integral da renda familiar. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A Lei nº 14.181/2021 aplica-se aos efeitos futuros dos contratos de crédito celebrados antes de sua vigência, inclusive os de natureza consignada. 2. A limitação judicial de descontos mensais a 30% da renda líquida é legítima quando demonstrada a situação de superendividamento do consumidor, visando à preservação do mínimo existencial.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º, XXXII; 6º; CDC,
arts
. 4º, 6º, 54-A, §1º, 104-A e 104-B; L. nº 10.820/2003, art. 6º, §5º; L. nº 13.146/2015, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1037597-66.2024.8.11.0000; TJSP,
ApCiv
1039820-76.2023.8.26.0100; TJDFT,
ApCiv
0709076-66.2022.8.07.0001. (N.U 1030386-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/2025)

Assim, verifica-se que a tutela de urgência é admissível para suspender provisoriamente descontos
, devendo ser rejeitada a alegação recursal.

3
) Ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — periculum in mora — da regularidade da contratação

O agravante sustenta que não está caracterizado o
periculum in mora
, ao argumento de que o contrato foi regularmente celebrado, inexistindo ilegalidade na cobrança, e que a manutenção da decisão enseja dano inverso, com amortização negativa da dívida e aumento do saldo devedor.

Afirma que a manutenção da decisão agravada abrirá precedente ilegal, incentivando a conduta contraditória do tomador de empréstimos que, para se livrar de suas obrigações, ou mesmo amenizá-las, alega estar superendividado e sem condições de prover o próprio sustento.

A controvérsia reside em saber se está caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão da tutela de urgência.

O perigo de dano está devidamente caracterizado pela possibilidade de continuidade dos descontos em percentual que compromete significativamente a subsistência do autor, afetando seu mínimo existencial e dignidade.

A decisão agravada consignou expressamente que o perigo de dano está devidamente caracterizado pela possibilidade de continuidade dos descontos em percentual que compromete significativamente a subsistência do autor, afetando seu mínimo existencial e dignidade.

A análise da presença do
periculum in mora
deve considerar a urgência em preservar o mínimo existencial do consumidor, vulnerável em sua capacidade de adimplemento, e não a regularidade formal da contratação.

A tutela de urgência visa justamente preservar o mínimo existencial do consumidor, assegurando a subsistência digna enquanto se processa a repactuação judicial das dívidas.

A interpretação contrária esvaziaria o propósito da Lei nº 14.181/2021, que visa justamente proteger o consumidor que, em razão do acúmulo de dívidas de
consumo, encontra-se impossibilitado de adimplir suas obrigações sem comprometer o mínimo existencial.

No caso dos autos, não há qualquer elemento que indique má-fé do agravado, mas sim documentação que comprova o comprometimento de mais de 60% de sua renda líquida com dívidas de consumo.

Assim, verifica-se que a decisão agravada observou os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito invocado pelo agravado e da urgência em preservar o mínimo existencial do consumidor, vulnerável em sua capacidade de adimplemento.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. decisão fustigada.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026